Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723597-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CBB - COMPANHIA BIOENERGÉTICA BRASILEIRA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto por STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação apresentada e, diante da inércia da executada em realizar o pagamento, aplicou-lhe multa de 10% e arbitrou honorários advocatícios de 10% do valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil (ID 95802894, origem). Em suas razões (ID 27527679), a agravante alega que se encontra em processo de recuperação judicial e, segundo o art. 49 da Lei 11.101/2005, os créditos já existentes na data do pedido ficam sujeitos ao processo recuperacional. Assim, segundo a recorrente, se o contrato entabulado ou serviço prestado ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, o crédito deve ser inscrito na lista geral de credores para ser pago junto aos demais, conforme o plano apresentado pela empresa. Afirma que a inicial se refere a cumprimento de sentença de honorários advocatícios, arbitrados nos autos da Ação Monitória n° 2013.01.1.031914-0 e, em recuperação judicial, os honorários devem ser habilitados simultaneamente ao crédito originário da demanda, ou seja, em conjunto com o crédito da parte representada, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.152.218/SP. Aduz que, sendo o crédito concursal e, portanto, submetido aos efeitos recuperacionais, não deve prevalecer o presente cumprimento de sentença de forma autônoma, em detrimento dos demais credores que aguardam o trâmite da recuperação judicial e, assim, a decisão deve ser reformada para se determinar a habilitação do crédito do agravado nos autos recuperacionais. Ressalta, ainda, que o juízo universal não reconheceu a extraconcursalidade do crédito, como consta na decisão, mas apenas expressou que o meio utilizado para sua satisfação não estaria correto. Alega ser incabível a aplicação da multa e dos honorários em razão do não pagamento da condenação no prazo legal, pois a exigibilidade do crédito da presente demanda está suspensa em virtude do processo de recuperação judicial da executada, havendo, assim, impossibilidade de pagar. Ademais, segundo a agravante, o pagamento causaria violação ao concurso de credores e ao princípio da paridade de tratamento dos credores da mesma classe. Requer, portanto, o afastamento da condenação em multa e em honorários advocatícios. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão objurgada. Preparo comprovado (ID 27527685). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e, diante da inércia da executada em realizar o pagamento, aplicou-lhe multa de 10% e arbitrou honorários advocatícios de 10% do valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. In casu, a decisão de ID 94821028 (origem), proferida pelo Juízo onde se processa a recuperação judicial (Comarca de Flores de Goiás/GO), claramente indeferiu o pedido de pagamento dos honorários advocatícios naqueles autos em virtude de a referida verba deve ser pleiteada em ação de execução específica, e, conforme ressaltado pela decisão agravada, cabe àquele Juízo, e não ao de origem, qualquer decisão acerca das habilitações de créditos, como a definição de quais devem se submeter à recuperação judicial ou não. Assim, não está configurada a plausibilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator